Tribunal: TJDFT
Processo: 0736427-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736427-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: CLAUDEMIR PEREIRA BERTOLDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ceres - Fundação de Seguridade Social em face da r. decisão (ID 139419382, na origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Claudemir Pereira Bertoldo, indeferiu pedido de consulta via SISBAJUD em nome do devedor de forma permanente e reiterada. Alega, em resumo, que a medida é útil à busca de ativos da parte devedora e que a justificativa utilizada para o indeferimento da medida – a dificuldade na operacionalização da diligência – não deve prevalecer. Requer a antecipação a tutela recursal para que seja determinada a realização da providência pleiteada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, que, embora tenha de estar fundado em fatos concretos, não foi sequer objeto de argumentação específica pela parte Agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator